Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600449-66.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MILTON APARECIDO XAVIER
Órgão julgador: RECORRENTE: MILTON APARECIDO XAVIER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600449-66.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600449-66.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600449-66.2020.6.16.0061,
que julgou procedente a representação eleitoral para o fim de condenar o representado ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00. Preclusa, intime-se o representado, por intermédio
de seu advogado, a pagar a dívida, mediante recolhimento de GRU a ser expedida pela Zona
Eleitoral, no prazo de 30 dias. Não sendo recolhida a multa no prazo acima, inscreva-se em dívida
ativa da União, para cobrança pelo executivo fiscal. (Representação propaganda eleitoral
extemporânea, ajuizada Pelo Movimento Democrático Brasileiro -Órgão Definitivo -Arapongas -PR -
Municipal em face de Milton Aparecido Xavier, com fundamento nos artigos 36, caput, da Lei nº
9.504/97, Resolução nº 23.624/2020, Emenda Constitucional nº 107/2020 e na dos artigos 96, da Lei
nº 9.504/94, alegando, em síntese, que no dia 18/9/20, o Representado encaminhou o pedido de
Registro de Candidatura -RRC para a Justiça Eleitoral. O nome de urna registrado foi "toxinha" -
número 55456 pelo Partido Social Democrático -PSD. No entanto, ao acessar a página de Facebook
no dia 26/9/20 através do linkwww.facebook.com/vereador.toxinha, encontramos diversas foto que
o Representado utiliza uma máscara confeccionada com os dizeres "Já deu tudo certo "e a figura
de uma tocha, simbolizando toxinha. Em outra publicação em que consta o print de uma imagem
com a sua fotografia, logo do partido e os dizeres "agora é oficial candidato a vereador toxinha"
logo abaixo verificamos novamente a afirmativa "Já deu tudo certo!!!". Ocorre que, no corrente
ano, o representado toxinha veiculou diversos outdoors em pontos da cidade, mencionamos aqui
dois lugares: O Supermercado Cidade Canção e o da esquina da Rua Rouxinol, 2.640, com a
seguinte imagem e dizeres: "Programa toxa acesa para Jesus", "Já deu tudo certo", "Toxinha".
Relata ainda, que o Representado utilizou de artifícios para instalar outdoors em ano eleitoral, no
qual concorrerá como vereador, para expor a sua imagem e fixar o seu slogan identificador "já deu
tudo certo", além de veicular a mesma logo utilizada em seu perfil de Facebook, produzindo assim,
além de propaganda proibida pela legislação eleitoral, grave desequilíbrio em face dos demais
candidatos. Os outdoors mencionaram o seu slogan de campanha e cores partidárias, além de sua
imagem com a única finalidade de anunciar aos eleitores a sua pretensa candidatura, agora
oficialmente requerida). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MILTON APARECIDO XAVIER (RECORRENTE)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11361
466
16/10/2020 15:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.440

RECURSO ELEITORAL 0600449-66.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MILTON APARECIDO XAVIER
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO DEFINITIVO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR20420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
- OAB/PR19652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
- OAB/PR61463
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. OUTDOOR COM DIVULGAÇÃO DE PROGRAMA DE
WEBTELEVISÃO.
CONTEÚDO
ELEITORAL.
AUSENTE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a pré-campanha
permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a exaltação de
qualidades pessoais do pré-candidato e a menção a projetos políticos,
desde que a manifestação não envolva pedido explícito de votos, sob pena
de configurar propaganda eleitoral antecipada.
2. A configuração da propaganda eleitoral antecipada ou de pré-campanha
exige a configuração da existência de conteúdo eleitoral.
3. Ante a ausência de conteúdo eleitoral resta configurado um indiferente
eleitoral.
Num. 11361466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517200812600000010812742
Número do documento: 20101517200812600000010812742

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Milton Aparecido Xavier em face
da sentença proferida pelo juízo da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas que julgou
procedente a representação para condenar o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 pela prática de propaganda eleitoral antecipada mediante a
utilização de outdoors (ID 10703516).
Em suas razões recursais (ID 10703866) aduz:
Primeiramente, a admissibilidade do juízo de retratação.
No mérito, sustenta que o outdoor impugnado foi utilizado como um
meio de divulgar seu programa e não sua candidatura, motivo pelo qual não há
pedido explícito de votos. Afirma, ainda, que a frase utilizada nos outdoors não é a
mesma utilizada no material de pré-campanha.
De acordo com a jurisprudência do TSE, os atos publicitários não
eleitorais, que não possuem conteúdos relacionados à disputa eleitoral, dizem
respeito aos chamados “indiferentes eleitorais” que se encontram fora da
jurisdição da Justiça Eleitoral. Ainda de acordo com o entendimento do TSE,
sustenta que os elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, quando desacompanhados de pedido explicito de votos, não ensejam
irregularidades
Por fim, afirma que no caso em tela, os outdoors impugnados
consistiam em um indiferente eleitoral sem pedido expresso de voto, amparado
pela liberdade de expressão, que apenas dava publicidade a seu programa de
Webtv, e que foi devidamente inutilizado antes mesmo da manifestação da
intenção em concorrer ao pleito.
Ao final, requer seja dado provimento integral ao recurso para reformar a
sentença julgando improcedente a representação, em virtude da inexistência dos
requisitos que configuram a prática de propaganda eleitoral antecipada ou irregular.
Num. 11361466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517200812600000010812742
Número do documento: 20101517200812600000010812742

1.
Devidamente intimado, o Movimento Democrático Brasileiro deixou de
apresentar contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID 10943466).
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
propaganda eleitoral antecipada por meio vedado em virtude da divulgação de
publicidade relativa a divulgação do programa apresentado pelo recorrente na
Webtelevisão.
Inicialmente, cumpre registrar que a propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 26/09/2020, conforme disposto no art. 36,
da Lei das
caput
Eleições
c/c art. 1º, § 1º, inciso IV da EC nº 107/2020
.
[1]
[2]
Entretanto, a legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem
as suas pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate político com a
sociedade, primando sempre pelo princípio democrático, no entanto, impõe alguns
limites, senão vejamos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Num. 11361466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517200812600000010812742
Número do documento: 20101517200812600000010812742

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais e
exposição de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito
de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.
Durante o julgamento do AgR-AI nº 9-24.2016.6.26.0242, após amplo
debate pelos Ministros do Tribunal Superior Eleitoral em relação à propaganda eleitoral
antecipada, foram definidos requisitos buscando equilibrar a liberdade de expressão
dos pré-candidatos com eventuais abusos decorrentes de uma interpretação literal da
expressão “pedido explícito de voto”, fixando-se, por maioria, as seguintes diretrizes:

“Vistos em conjunto, esses critérios, caso aceitos, ensejariam o seguinte quadro:
(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;
(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e,
Num. 11361466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517200812600000010812742
Número do documento: 20101517200812600000010812742

1.
(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não
enseja irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades
próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio” (TSE.
etc);
Agravo de Instrumento nº924, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 22/08/2018. (grifou-se)

Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
, para a
[3]
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a
existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral.
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três parâmetros
alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
.”
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos

Do Material Divulgado e a Presença ou não de conteúdo eleitoral
No presente caso, o material divulgado por Milton Aparecido Xavier, então
pré-candidato, possui o seguinte conteúdo:

Preliminarmente, há que se admitir que o conteúdo da peça publicitária
acima é relativa ao “Programa Toxa acesa para Jesus”. Realmente consta do outdoor a
foto do recorrente com os dizeres “Já deu tudo certo”, mas isso por si só não é
suficiente para dar um caráter eleitoral à peça publicitária. Para a configuração do
conteúdo eleitoral há a necessidade de menção ao pleito futuro, menção à propostas,
projetos de governo, nada disso vemos no outdoor.
Num. 11361466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517200812600000010812742
Número do documento: 20101517200812600000010812742

Como afirma Zílio
:
[4]
Em suma, a Lei nº 13.165/15 elevou a um
legal os denominados atos de
status
pré-campanha, que podem ser compreendidos como manifestações que ocorrem
ainda antes do período do registro das candidaturas e das convenções partidárias e
que têm o objetivo de levar ao conhecimento geral uma futura candidatura,
através da divulgação das qualidades e propostas dos pretensos candidatos a
mandato eletivo.

Ora, não há nada na peça publicitária acima que leve àqueles que a
visualizem a pensarem no próximo pleito, ou em eventual candidatura por parte do
recorrente, trata-se claramente de um indiferente eleitoral. Mesmo os slogans utilizados
ora “vai dar tudo certo” ora “Já deu tudo certo”, sendo que este último está sendo
utilizado na campanha não tem naquele contexto nenhuma conotação eleitoral não
chega a dar a característica de pré-campanha ao outdoor.
Esta Corte Paranaense, recentemente, em data de 05/10/2020, julgou um
caso muito semelhante e na ocasião firmou entendimento.
EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL- REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO ISOLADO EM
RAZÃO
DE
TER
SE
COLIGADO
EM
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA
–
IMPOSSIBILIDADE DE COLIGAÇÃO PARA ELEIÇÕES PROPORCIONAIS –
REJEIÇÃO - MÉRITO - VEICULAÇÃO DE
– PUBLICIDADE DE
OUTDOORS
COMÉRCIO DE PROPRIEDADE DE PRÉ-CANDIDATA – AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO
ELEITORAL
–
INDIFERENTE
ELEITORAL
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. Na impossibilidade de celebração de coligações para o pleito proporcional
municipal de 2020, em face da promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017,
o partido político, isoladamente, passa a ser dotado de legitimação ativa para a
propositura de Representações Eleitorais relacionadas às eleições proporcionais,
ainda que tenha se coligado para as eleições majoritárias.
2. Tratando-se de mera publicidade de comércio de propriedade de
pré-candidata, não se verifica qualquer característica do conteúdo impugnado
que possa configurá-lo como eleitoral, menos ainda como propaganda
antecipada ou irregular, pois, ainda que possa ser interpretado como
promoção pessoal, não há menção às eleições, a eventual candidatura, a
slogan, número de urna, símbolos e cores partidárias, e tampouco menos
pedido explícito de votos, configurando, portanto, de indiferente eleitoral.
3. “Os atos publicitários desprovidos de viés eleitoral consistem em "indiferentes
eleitorais", que se situam fora da alçada desta Justiça Especializada e, justamente
por isso, não se submetem às proscrições da legislação eleitoral” (TSE - Recurso
Especial Eleitoral nº 060094906, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 91, Data 12/05/2020).
4. Recurso desprovido.
(REI nº 0600152-33.2020.6.16.0199, Rel. Des. Vitor Roberto Silva) Grifei.
E ainda:
Num. 11361466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517200812600000010812742
Número do documento: 20101517200812600000010812742

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA. OUTDOOR. PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
CONTEÚDO SEM CONOTAÇÃO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em linha com a
atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, para a configuração da
propaganda eleitoral extemporânea exige-se a presença de pedido explícito de
votos. 2. Propaganda partidária destinada a divulgar a plataforma defendida pela
agremiação, quando ausente pedido explícito de votos ou referência a
pré-candidatura ou qualidades pessoais de pré-candidato, insere-se no conceito de
indiferente eleitoral. 3.

Nesse sentido, o uso de
outdoors
ou meios
assemelhados para a veiculação de mensagens sem conotação eleitoral não
. 4. Recurso parcialmente
se sujeita à vedação do art. 36, § 8º, da Lei nº 9.504/97
provido. (TRE/PR. 0600035-08.2020.6.16.0178. RE. Thiago Paiva dos Santos. J.
em 01/10/2020, publicado em sessão)

É certo que o atual posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que se na publicidade questionada houve as denominadas
,
magic words
mesmo sem o pedido expresso de votos, estará caracterizada propaganda eleitoral,
porém ainda assim há a necessidade do conteúdo eleitoral, o que como explanado
acima, não existe no presente caso.
Aqui, não cabe a análise dos demais requisitos necessários para a
configuração da propaganda antecipada, isso porque ficando consignado a ausência do
cunho eleitoral, não é relevante o meio ou eventual desequilíbrio, pois se trata de um
indiferente eleitoral.
Veja-se trecho no voto do eminente Min. Fachin no REspe nº0600227-31,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º.7.2019:

Ordenando, logicamente, os critérios fixados pelo TSE naquele precedente, a
primeira tarefa é verificar a natureza do ato publicitário, definindo eventual
. Recusado este caráter pela Justiça Eleitoral – ou
pertinência à temática eleitoral
seja, tratando-se de um “indiferente eleitoral” – cessa a competência desta
(Destaques nossos)
Justiça Especializada.

Não existe na publicidade inquinada posicionamento pessoal acerca de
questões políticas, pedido de apoio político, divulgação de ações políticas ou projetos,
assim configura-se um indiferente eleitoral, o que faz necessária a procedência do
presente recurso.
Por fim, apenas a título argumentativo esclareço que o magistrado na
sentença, refere-se a um exagero na exposição da figura do recorrente que teria
colocado as imagens em rede social e em outdoors, no entanto, o objeto da
Representação Eleitoral, cujo recurso agora analiso, é relativo apenas aos outdoors, as
Num. 11361466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517200812600000010812742
Número do documento: 20101517200812600000010812742

postagens do
foram utilizadas pelo representante como argumento de que o
facebook
conteúdo do outdoors seria eleitoral, pois semelhante àquele do
do já
facebook
candidato, porém o questionamento e o pedido referem-se apenas aos outdoors.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
manejado e, no mérito,
ao recurso de Milton Aparecido Xavier
DAR PROVIMENTO
Junior para reformar a sentença de origem e afastar a condenação em multa visto
estarmos diante de um indiferente eleitoral.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
[2] Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro,
em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o
disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes datas: [...]
caput
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto
nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
do art. 240 da Lei nº 4.737, de
caput
15 de julho de 1965; [...]

[3] DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA.
DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos e deu provimento ao recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante
o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)
Num. 11361466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517200812600000010812742
Número do documento: 20101517200812600000010812742

[4] ZILIO, Rodrigo López. A pré-campanha: limites e vedações. Revista Brasileira de Direito Eleitoral –
, Belo Horizonte, ano 10, n. 18, p. 185-207, jan./jun. 2018.
RBDE

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600449-66.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MILTON APARECIDO XAVIER - Advogados do
RECORRENTE: GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR0030474, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, MARCUS VINICIUS GONCALVES
CAETANO - PR0049649 - RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - ORGAO
DEFINITIVO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRIDO: DENIZE
APARECIDA CABULON GRACA - PR20420, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652, FERNANDO
ROCHA BERESTINO - PR61463.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11361466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 16/10/2020 15:29:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517200812600000010812742
Número do documento: 20101517200812600000010812742